Tribunal: TJMT
Processo: 1042435-83.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042435-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR ARAUJO - CPF: 263.474.581-87 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1042435-83.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
ALMIR ARAUJO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.

PROTOCOLOS DE
CALL CENTER
.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.

FALHA INDIVIDUALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
IN
DENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta

por
ALMIR ARAUJO contra TELEFÔNICA BRASIL S.A,
na
qual a
parte

requerente

pleiteia

condenação
da
parte

requerida

em

obrigação
de
fazer
e
indenização

por

dan
os

morais
,
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
.
Realizada

a

audiência
para
tentativa
de
conciliação
,
esta

restou

frustrada
. A
parte

promovida

apresentou

contestação
e
alegou

preliminar
de
incompetência
do
juízo
. No
mérito
,
alegou

inexistência
de
dano
moral e
requereu

a

improcedência
da
ação
.
A
parte

promovente

apresentou

impugnação
e
ratificou

os

termos
da
inicial
.

Síntese
.

Decido
.

Preliminares
- DA CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Alega
a
parte

reclamada
,
preliminarmente
,
falta
de int
eresse de
agir
.
Contudo
,
verifica
-se que
não

lhe

assiste

razão
.
O interesse processual
configura
-se
pelo

binômio

necessidade-utilidade
. No
caso

vertente
, a
prestação

jurisdicional

buscada
é
apta
a tutelar a
situação

jurídica
da
parte

autora
,
além
de
soment
e
ser
possível

resguardar
o
seu

direito
, no
presente

caso
,
por

meio
da
atividade

jurisdicional
. Registre-se,
ainda
, que, à
luz
da
teoria
da
asserção
, a
legitimidade
e o interesse de
agir

devem
ser
aferidos
a
partir
de
uma

análise

abstrata
dos
fatos

narrado
s

na

inicial
.
Assim
sendo
, REJEITO a
preliminar

arguida
.
- NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A
parte

reclamada

alega
,
em

sede
de
preliminar
,
incompetência
dos
Juizados

Especiais
para
julgamento
da
presente

demanda

em

face da necessidade de produçã o de prova

pericial
.
Contudo
,
verifico
a
desnecessidade
de
produção
da
prova

pericial
no
caso

concreto
,
haja
vista que
os

documentos

acostados

nos
autos
são

suficientes
para o
desfecho
da causa.

Além
do
mais
, a
jurisprudência

deste
E. Tribunal de Justiça
e
ntende
que
os

juizados

especiais

são

competentes
o para
julgar

causas
que
envolvam
, inclusive, a
necessidade
de
perícia
,
desde
que
utilizados
“outros
meios
de
provas
”.
Assim, REJEITO a
preliminar

arguida
. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA A
concessão
dos
be
nefícios
da Justiça
Gratuita

ou

sua

impugnação

não

tem

cabimento

nesta

fase
processual,
uma

vez
que
o

acesso

ao

primeiro

grau

em

sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
conforme

dispõe
o
artigo
54 da Lei
nº 9.099/95.
Sem

delongas
,
rejeito

a

arguição
.
MÉRITO.

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
dilação

proba tória e pronta a reclamação para julgamento

antecipado
. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amo
lda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2º do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
/
produtos
(art. 3º do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. De
início
,
registre
-se, que
a

e
xistência
de
relação

jurídica
entre as partes, é
fato

incontroverso

nos
autos,
vez
que
afirmado
pela
parte

autora

na
exordial e
reconhecido
pela
própria

parte

ré
(art. 374, II, do CPC),
portanto
,
não

dependendo
de
provas
. Nesse
quadro
,
cabe

analisar
se
hou
ve

abuso
no
proceder
da
parte

reclamada
, no que
tange
a
falha

na

prestação
de
serviço

em

decorrência
da
não

realização
da
portabilidade
de
linha

telefônica

solicitada
pela
parte

reclamante
. No
caso

em

tela
,
infere
-se dos autos que a
parte

reclamada

não

con
seguiu

provar
o que
afirmou

em

contestação
,
deixado
de
comprovar
a
regularidade

na

prestação
dos
serviços
de
telefonia
, ante a
não

disponibilização
dos
serviços
a
parte

reclamante
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC.
Por outro
lado
,
restou

demonstrado

nos

autos que
o

restabelecimento
dos
serviços
de
telefonia

só

ocorreu

após

determinação

judicial
deste

Juízo
.

Ademais
,
segundo
o Anexo da
Resolução
n. 750/2022 da ANATEL, é
dever
das
operadoras

garantir a continuidade e qualidade do serviço de telecomunicação

durante
o
processo
de
portabilidade
,
bem

como
, as
prestadoras

são

responsáveis
pela
portabilidade

juntos

aos

usuários
,
devendo

cumprir

os

prazos

previstos

na

referida

Resolução
. Anexo da
Resolução
750/2022 da ANATEL: Art. 10.
Constituem

deveres
das
prestad
oras
,
além
dos
já

previstos

nos

regulamentos

específicos
de
cada

serviço
: (...) IX -
garantir a continuidade e qualidade do serviço de telecomunicações

durante
o
Processo
de
Portabilidade
,
considerando
o
disposto

neste
Anexo; (...) Art. 35. As
prestadora
s

são

responsáveis
pela
Portabilidade
junto
aos

usuários
e à Anatel,
incluindo
as
disposições

estabelecidas
no
contrato
com
a

Entidade
Administradora. (...) Art. 41. As
Prestadoras

são

responsáveis

pelo

cumprimento
dos
prazos
e dos
procedimentos
do
Process
o
de
Portabilidade
. (...) Art. 49.
Devem
ser
observados

os

seguintes

prazos

máximos

relacionados
à
Portabilidade
: I -
duração
do
Processo
de
Portabilidade
,
contado
a
partir
da
Solicitação
:
em

até
3 (
três
)
dias

úteis
; II -
cancelamento
do
Processo
de
Portab
ilidade
,
contado
a
partir
da
Solicitação
: 2 (
dois
)
dias

úteis

em

todos

os

casos
; III -
recusa
da
Solicitação
de
Portabilidade
,
contado
a
partir
da
Solicitação
: 1 (um)
dia

útil

em

todos

os

casos
; e, IV -
Período
de
Transição
: 2 (duas) horas
em
99% (
noventa

e
nove

por
cento) dos
casos
.
Em
nenhum

caso
,
esse

período
de
transição

pode
ser superior a 24 (
vinte
e
quatro
) horas.
(...)
Assim,
verifica
-se que a
parte

reclamada

não

demonstrou
que
prestou

os

serviços

telefônicos
, pois se
limitou
a
trazer

aos
autos
tela
s

sistêmicas
.
A
resolução
n. 750/2022 da ANATEL
determina
que
o

processo
da
portabilidade

deverá
ser
concluído

em

até
03 (
três
)
dias

úteis
,
contando
a
partir
da
solicitação
,
conforme
art.
49, I,
acima

transcrito
.

Todavia
, a
parte

requerida

não

respeitou
a
legislação

vigente
.

Outrossim
, a
referida

legislação

determina
que
o

não

cumprimento
dos
prazos
de
implementação

previstos
,
caracteriza

infração
grave.
Anexo da
Resolução
750/2022 da ANATEL: Art. 59. O
não

cumprimento
dos
prazos
de
implementação

defini
dos

neste
Anexo
caracteriza

infração
grave,
nos

termos
da
regulamentação

aplicável
. Logo,
inconteste
,
em

virtude da regra de inversão do ônus da prova
,
a

indevida

prestação
de
serviço
pela
parte

requerida
,
nos

termos

expostos
. A
responsabilidade do fornece dor de serviços é objetiva
,
pelo
que
responde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. Desta
feita
, para que
pudesse se desonerar da obrig ação de indenizar
,
deveria

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§3º,
inc
. I e II, do art. 14 do CDC), o que
não
se
verificou
no
presente

caso
. Desta forma,
resta

comprovado

falha

na

prestação
do
serviço
,
devendo
a
parte

requerida
responder
objetivamente
(art. 14, CDC)
pelos

danos

sofridos
pela
parte

requerente
.
Pleiteia
a
parte

autora

compensação

financeira

por

danos

morais
.
Desse modo,
considerando
que a
parte

requerida

não

atende u a solicitação de portabilidade de linha

telefônica
da
parte

requerente
,
privando
-a de
utilizar

sua

linha

móvel

sem
causa
legítima
,
resta

configurada

falha

na

prestação
de
serviço
,
caracterizando

dano
moral,
aliado

ao
manifesto
descaso
e
desrespeito
com o

consumidor
que
teve

suas

legítimas

expectativas

frustradas
. Evidente que a
situação

suportada
pela
parte

reclamante

ultrapassa

os

aborrecimentos
do
dia
-a-
dia
e,
sem

dúvida
, é
apta

a

ensejar
o
pagamento
de
compensação
de
danos

morais
.
Levando
-se
em

conside
ração

a

extensão
do
dano
(art. 944 do CC), a
função

pedagógica
do
dano
moral, a
capacidade

econômica
das partes, a
vedação

ao

enriquecimento

ilícito
e o
princípio
da
proporcionalidade
,
mostra -se razoável a fixação de indenização a título de compensação

fin
anceira

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais). Ante o
exposto
,
proponho

rejeitar
as
preliminares
e
julgar

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para: 1 –
C
onfirmar
e
tornar

definitivos

os

efeitos
da
decisão

interlocutória
de ID 126295539; 2 -
Condenar
a
parte

reclamada
,
ao

pagamento
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
pelo

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
, valor
este que deverá ser acrescido de juros d
e mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
da
citação
(art. 405 do CC) e,
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
(
súmula
nº 362 do STJ); Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55
, ambos da Lei 9.099/95.
Não

havendo

manifestação
das partes,
arquive
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.
Karla Andrade Campos de Lara
Pinto
Juíza

Leiga
Vistos. Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Cuiabá/MT, data
re
gistrada
no
sistema
.
Cláudia Beatriz
Schmidt
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve
a
suspensão
da
linha

telefônica
da
parte

reclamante
; b)
não

possui

responsabilidade

pe
los

fatos

narrados

na

inicial
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
;
e
e
)
os

juros
de mora
do

dano
moral
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Continuidade
dos
serviços

públicos
.
Os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
continuada

(art. 175,
inciso
IV, CF).

O
registro
de
várias

reclamações
junto
ao

call
cent
er
da
concessionária
, com
identificação
dos
números
dos
protocolos
de
atendimento
, se
não

impugnados

especificamente
,
podem
ser
considerados

como

evidência
de que
efetivamente

houve

suspensão

indevida
dos
serviços

públicos
de
telefonia
e internet
(N.U 1022
655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024, N.U 1002227-51.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recurs
al
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024, N.U 1017767-50.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
30/08/2022,
publicado
no DJE 31/08/2022). No
presente

caso
, a
parte

reclamante

apresentou

diversos

números
de
protocolos
de
ligações

realizadas

em

vários

dias
(
protocolos
nº 20237425478102; 20238030482198; 20239810893320; e 20239827208273)
evidenciando
que, de
fato
,
sua

linha

telefônica

estava

suspensa

em

razão
da
não

finalização
do
procedimento
de
portabilidade
.

5. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
fundamentou

devidamente
que "
é
dever
das
operadoras

garantir a continuidade e qualidade do serviço de telecomunicação

durante
o
processo
de
portabilidade
(...)
devendo

cumprir

os

prazos

previstos

na

referida

Resolução
",
além

disso
,
foi

destacado
que a "
resolução
n. 750/2022 da ANATEL
determina
que
o

processo
da
portabilidade

deverá
ser
concluído

em

até
03 (
três
)
dias

úteis
,
contando
a
partir
da
solicitação
,
conforme
art.
49, I,
acima

tran
scrito
.

Todavia
, a
parte

requerida

não

respeitou
a
legislação

vigente
".
Dessa forma,
restou

evidenciada
"
a

indevida

prestação
de
serviço
pela
parte

requerida
"

6.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui re
sponsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/20
16,
DJe
09/12/2016).

Em caso de equívoco no procedimento de portabilidade de linha telefônica, há responsabilidade solidáriade todos os envolvidos, tanto a concessionária doadora quanto a receptora(artigo 27 da Resolução Normativa Anatel nº 750/2022). Ne
sse sentido se posiciona a Turma Recursal: N.U 1037182-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024,
publicado
no DJE 28/06/2024; N.U 1001759-73.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023; e N.U 1007521-50.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
publicado
no DJE 15/11/2022
. Assim também foi a correta co
nclusão do juízo
a quo
, dispondo que "
as prestadoras são responsáveis pela portabilidade juntos aos usuários
".

7.
Dano moral.

Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a suspensão dos serviços de telefonia e internet, decorrente de portabilidade
realizada de forma defeituosa pelas respectivas operadoras, gera dano moral (N.U 1046498-25.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1023921-13.202
2.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, publicado no DJE 19/06/2023).

8.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a ca
pacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente a suspensão indevida dos serviços em razão da portabilidade realizada com falhas, somado ainda à demora para o devido restabelecimento da linha telefônica da consumidor
a, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
érazoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia
superior (N.U 1004451-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal
Única, Julgado em 07/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022 e N.U 1000518-09.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, T
urma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022,
publicado
no DJE 10/10/2022).

9.
Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Se
ndo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação (STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

10.Recurso conhecid
o e
não provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024